Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-78.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Prova pericial em sementes fornecidas pela parte ré – Sentença de procedência – CONHECIMENTO DO APELO – Possibilidade – Admissibilidade de apelação relativa ao procedimento de formação da produção antecipada de prova – Procedimento regulado pelos arts. 381 a 383 do CPC, que não possui caráter litigioso – Impossibilidade de apreciar a prova

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Prova pericial em sementes fornecidas pela parte ré – Sentença de procedência – CONHECIMENTO DO APELO – Possibilidade – Admissibilidade de apelação relativa ao procedimento de formação da produção antecipada de prova – Procedimento regulado pelos arts. 381 a 383 do CPC, que não possui caráter litigioso – Impossibilidade de apreciar a prova produzida neste procedimento – Negado provimento.